Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001951-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Impetrante: Júlio Vicente Andrade Diniz - Defensor Público
Paciente: Marcelo Bispo dos Santos
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Bispo dos Santos, à conta de suposto ato ilegal da lavra do Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sinop/MT, consistente no reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal pelo reeducando.
O impetrante relata que, durante o cumprimento da pena, o paciente foi surpreendido na posse de pequena quantidade de entorpecente para consumo próprio, tendo sido instaurado o processo administrativo disciplinar n. 060/2016, que redundou no reconhecimento da prática de falta de natureza média, nos termos do art. 11, inciso XXX, do Decreto Estadual n. 1.899/2013.
Narra que o magistrado impetrado, contudo, houve por bem reconhecer referido fato como falta grave, consistente na prática de crime doloso no curso da execução penal, conforme artigos 52 e 118, inciso I, da LEP, determinando, pois, a data de 28.06.2016 como marco interruptivo para a obtenção de benefícios.
Defende, nessa perspectiva, que há flagrante excesso ou desvio de execução, tendo em vista que “não houve instauração da correspondente persecução criminal referente ao tipo penal em referência no Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop e, além disso, na data da decisão que reconheceu a falta grave, isto é, 14/02/2019, também já estava consumada a prescrição, nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas, tendo em vista o decurso do prazo superior a 02 anos entre as datas da infração penal (28/06/2016) e o reconhecimento da falta grave (14/02/2019)” (id. 33381962, p. 03).
Expõe, desse modo, que não era dado à autoridade impetrada reclassificar referido fato como falta grave em sede jurisdicional, destacadamente a se considerar a suficiência da penalidade aplicada pela direção do estabelecimento prisional, consistente na advertência verbal.
Destarte, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a prática de falta grave e fixou nova data-base para aquisição de benesses executivas no âmbito dos autos n. 0012385-30.2015.8.11.0015/SEEU, requerendo, ao tempo do julgamento colegiado, a cassação do aludido pronunciamento judicial.
Juntou cópia do processo executivo de pena.
É o relatório.
Conforme consta, no dia 28.06.2016 o paciente Marcelo Bispo dos Santos foi abordado por agentes públicos no interior de sua cela, situada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT, na posse de uma porção de pasta-base de cocaína posicionada sobre um espelho, fato este que rendeu ensejo à instauração do procedimento administrativo n. 060/2016 para apuração de possível falta disciplinar (id. 33384498, p. 288).
Ao fim, adotando as razões consignadas no parecer do Conselho Disciplinar (id. 33384498, p. 328), em 22.12.2016 o diretor do estabelecimento prisional reconheceu a prática de falta de natureza média, nos termos do art. 11, inciso XXX, do Decreto Estadual n. 1.899/2013, aplicando-lhe a pena de advertência verbal (id. 33384498, p. 334).
Em 01.09.2017, ao se cientificar quanto ao PAD instaurado, o magistrado singular houve por bem designar audiência de justificação (id. 33384498, p. 355), considerando o disposto no art. 118, § 2o, da LEP, que veio a ser realizada no dia 24.01.2018 (id. 33384498, p. 436).
Em seguida, o Ministério Público ofertou manifestação expondo que referida falta disciplinar, a despeito da conclusão do processo administrativo correlato, consubstanciaria falta grave, por se amoldar ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a ensejar a regressão de regime nos termos dos artigos 52, caput, primeira parte, c/c 118, inciso I, ambos da LEP, considerada a inconstitucionalidade do dispositivo da legislação estadual (id. 33384498, pp. 446/453).
Por fim, em decisão exarada em 14.02.2019, a autoridade apontada como coatora prolatou decisão em que reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, afastando a tese de prescrição suscitada pela Defesa e sem se manifestar acerca da penalidade aplicada em sede procedimento administrativo disciplinar. Por conseguinte, determinou a perda de dias remidos e estabeleceu o dia do fato (28.06.2016) como data-base para a obtenção de benefícios executivos (id. 33384498, pp. 518/525).
Analisando o encadeamento processual, constata-se a reunião dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência requerida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Com efeito, a pretensão punitiva disciplinar, ao que parece, resta efetivamente fulminada pela prescrição, tendo-se em perspectiva o prazo especial estabelecido no art. 30 da Lei n. 11.343/2006 e a inaplicabilidade, por distinguishing, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consignado na decisão.
De fato, conforme a compreensão da Terceira Seção do STJ, “diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de 2 anos se a falta tiver ocorrido até essa data” (Enunciado 03, Jurisprudência em Teses n. 07).
Entretanto, é necessário observar que a ratio decidendi da referida construção jurisprudencial visa aplicar aos fatos delitivos sujeitos ao art. 109 do Código Penal o menor dentre os prazos previstos, dada a omissão legal acerca do fenômeno prescricional quanto às faltas disciplinares (Nesse sentido: HC 227746/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/08/2012, DJe 20/08/2012; HC 159071/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe 29/11/2010).
Por corolário, sendo imputado ao paciente a prática de fato definido como o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, Lei n. 11.343/2006) – infração despenalizada e sujeita a prazo prescricional inferior – à prescrição prevista para este delito deve se sujeitar à correspondente falta disciplinar, sob pena de autismo interpretativo.
Assim, sendo a infração disciplinar imputada o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, razão não há para não se aplicar o prazo prescricional de 02 (dois) anos estatuído no art. 30 da Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, é de se anotar que, conquanto a posse de drogas para uso próprio seja crime, a pena cominada é diversa da privativa de liberdade, razão por que, à primeira vista, não se justificaria, sob o ângulo do princípio da proporcionalidade, que a sua prática seja indiretamente penalizada de forma mais austera apenas em razão do lugar em que praticada, ante a caracterização da falta grave no curso da execução penal e as implicações desta resultantes (v.g., perda de parte dos dias remidos; regressão de regime; interrupção do prazo para a obtenção de benesses executivas).
Nessa esteira, inclusive, o art. 11, inciso XXX, do Decreto Estadual n. 1.899/2013 enquadra como infração de média gravidade “receber, confeccionar, portar, ter em sua guarda, consumir, apresentar-se embriagado ou concorrer para que exista no local do estabelecimento, indevidamente: (...) c) drogas de qualquer espécie, quando o fato configurar as circunstâncias do artigo 28, da Lei Federal no 11.343, de 23 de agosto de 2006 - ‘Lei antidrogas’”.
Cuida-se, aliás, da interpretação possível à luz do sistema punitivo estatal, já que, sendo o Direito Penal a ultima ratio e assentado sobre o princípio da fragmentariedade, torna-se insustentável se impor, no ramo do Direito Administrativo Sancionador, maior interesse estatal na persecução ou maior ênfase na punição de tais infrações, seja se estendendo o prazo prescricional, seja se aplicando pena mais gravosa.
Diante do exposto, defiro a tutela liminar requerida a fim de suspender os efeitos da decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e fixou nova data-base para aquisição de benesses executivas no âmbito dos autos n. 0012385-30.2015.8.11.0015/SEEU.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada